Tribunal: TJDFT
Processo: 0714098-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714098-13.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SU SUN JENG, DELCI FERREIRA DE ALMEIDA, GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: DELCI FERREIRA DE ALMEIDA APELADO: GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA, DELCI FERREIRA DE ALMEIDA, TOCA DO COELHO ALIMENTOS LTDA - EPP, SU SUN JENG REPRESENTANTE LEGAL: DELCI FERREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA e DELCI FERREIRA DE ALMEIDA, assim como de recurso adesivo interposto por SU SUN JENG, contra a r. sentença de ID 32679603, proferida na ação de despejo movida pelo último em desfavor das primeiras e TOCA DO COELHO ALIMENTOS LTDA – EPP, em que o d. juízo a quo julgou procedente o pedido para (i) decretar a resolução do contrato de locação e sublocação e, em consequência, determinar que os réus GERALDA e TOCA DO COELHO desocupem o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua notificação pessoal, sob pena de despejo compulsório; (ii) condenar, solidariamente, os réus GERALDA e DELCI, e, subsidiariamente, a ré TOCA DO COELHO, ao pagamento dos aluguéis e encargos contratuais vencidos e vincendos até a data da desocupação do imóvel, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento de cada parcela. Em face da sucumbência, condenou os réus ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Em suas razões recursais (ID 32679609), os apelantes aduzem, em suma, que, devido à pandemia da COVID19 e das medidas tomadas para sua contenção, em especial a quarentena instituída pela Lei no 13.979/2020, ficaram impossibilitados de adimplir o contrato. Sustentam a configuração de fato superveniente que gerou onerosidade excessiva, configurando caso fortuito, nos termos da teoria da imprevisão, sendo necessária a revisão contratual. Requer o conhecimento e o provimento do apelo nos pontos combatidos. Preparo aos IDs 32679610 e 32679611. Em contrarrazões à apelação (ID 32679614), o autor/apelado requer o não conhecimento do apelo e, subsidiariamente, o não provimento. Já o autor, em suas razões de recurso adesivo (ID 32679616), argumenta, em síntese, a necessidade de reforma na r. sentença para possibilitar seu imediato cumprimento, independentemente do trânsito em julgado, já que ausente efeito suspensivo na apelação. Requer o conhecimento e o provimento do recurso na matéria controvertida. Preparo ao ID 32679617. Em contrarrazões ao recurso adesivo (ID 32679622), as rés/apeladas requerem o não provimento da peça. A ré TOCA DO COELHO ALIMENTOS LTDA – EPP não se manifestou (ID 32679623). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento dos recursos (ID 34497112). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se, de um lado, que a ré DELCI, em sua contestação, trouxe como argumentos (i) a existência de sérios problemas financeiros; (ii) a ausência de má-fé; e (iii) a proposta de parcelamento do débito, ao passo que a ré GERALDA, em sua peça contestatória, sustentou (a) sua incapacidade em razão da doença de Alzheimer, requerendo sua exclusão do polo passivo da demanda. A ré TOCA DO COELHO, por sua vez, foi declarada revel (ID 32679592). Nesse contexto, não há, em uma linha sequer antes de prolatada a sentença recorrida, mínima menção às teses apresentadas em grau recursal. Com efeito, ajuizada a ação em 28/05/2019 e, conforme alegado pelas próprias apelantes, declarada a Pandemia pela OMS em 11/03/2020, é nítido que as matérias elencadas acerca do desequilíbrio contratual, onerosidade excessiva, teoria da imprevisão, caso fortuito, enfim, todas as razões de apelação trazidas deveriam ter sido aventadas em suas contestações, momento oportuno para a apresentação de toda a matéria defensiva segundo o princípio da eventualidade (art. 336 do Código de Processo Civil). Desse modo, ausente a oportuna alegação dos mencionados pontos em contestação, resta preclusa a matéria, configurando-se evidente inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico pátrio, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. A propósito, confiram-se os seguintes julgados desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPUGNAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. ERRO OU DOLO DO AVALIADOR. PROVA CONTUNDENTE. NÃO VERIFICADA. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. (...) 5. A apresentação de questões não submetidas ao Juízo de origem configura hipótese de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente, sendo incabível a sua apreciação pela Instância revisora, sob pena de supressão e violação ao duplo grau de jurisdição. 6. Não há falar em litigância de má-fé quando não verificada a prática de quaisquer dos atos elencados no art. 80 do Código de Processo Civil. A litigância de má-fé não se presume. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1413403, 07028106620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. COBRANÇA DE MULTAS/IMPOSTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. SUFICIÊNCIA DA PROVA APRESENTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Questão que não foi discutida na instância de origem não pode ser invocada nas razões recursais nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do feito se os documentos apresentados se mostram suficientes para o desate da lide, mormente se não há pedido/justificativa da parte para a produção de prova específica. 3. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão 1413004, 07037238320208070011, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Logo, acolhendo a manifestação do Parquet, a apelação não ultrapassa a barreira do conhecimento, posto que patente sua inadmissibilidade, sorte que também recai sobre o recurso adesivo interposto, nos termos do art. 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil. Face ao exposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação e do recurso adesivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora